Tribunal: STF
Processo: HC 253867
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Themoteo Franzoni contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 208.705/SP (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previsto nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 148-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e baseada na quantidade de drogas apreendidas. Argumenta que a simples quantidade de entorpecentes não é, por si só, indicativo de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. 3,38 KG DE HAXIXE E PETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. É idônea a fundamentação da custódia preventiva, empregada pelas instâncias de origem, que evidencia a gravidade concreta da conduta, extraída da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. No caso em exame, segundo o decreto prisional, o acusado foi preso com 3,38 kg de haxixe e 77,8 g de maconha, além de três balanças de precisão e materiais para embalar as drogas. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a prisão preventiva do paciente foi decretada aos seguintes fundamentos: “a materialidade dos fatos e os indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelos elementos coligidos em solo policial, notadamente pelo boletim de ocorrência, termos de declarações colhidas, auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação das substâncias encontradas. É dos autos que os condutores do flagrante diligenciaram até o local dos fatos, oportunidade em que flagraram Bruno pulando o muro de uma chácara e, ao realizarem a abordagem, Bruno disse que a chácara era de um amigo e que havia pulado o muro, pois estava sem as chaves do local. Em buscas pela residência, os policiais acharam grande quantidade de blocos de substância que aparentava ser maconha. Além disso, na mochila localizada no interior do veículo de Leonardo foram encontrados diversos tipos de substâncias entorpecentes e uma balança de precisão. Ora, a quantidade de droga apreendida, aliada às demais circunstâncias do flagrante, evidenciam que os autuados dedicavam-se à prática da mercancia ilícita, de forma bem organizada. Assim, restou concretamente demonstrado o risco de reiteração da conduta, já que em liberdade o autuado persiste na prática criminosa, não sendo viável, por isso mesmo, a substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares listadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (evento 2, fl. 149).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 3):



    “(...)



    A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão.



    I. Contextualização



    O Juízo de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva do acusado pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ofereceu os seguintes argumentos (fl. 11, destaquei):



    (...)



    Ao examinar o pleito de liberdade, o Magistrado de origem salientou que "a despeito da primariedade do acusado, com ele foi encontrada significativa quantidade de drogas, além das circunstâncias da apreensão, que confirma a prática de associação para o tráfico, que por si só obstará a aplicação de qualquer benesse ao crime de tráfico" (fl. 9, destaquei)



    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar pelos seguintes fundamentos (fls. 66-70):



    O paciente foi denunciado, nos seguintes termos:



    Igualmente consta que, no dia 26 de setembro de 2024, às 02h30min., na Avenida Nossa Senhora das Graças, numeral 2303, Jardim Nossa Senhora das Graças, nesta cidade e comarca de Itatiba, BRUNO STOCCO BAPTISTELLA e LEONARDO THEMOTEO FRANZONI tinham em depósito e guardavam, para consumo de terceiros, drogas consistentes em 77,8g (setenta e sete gramas e oito decigramas) de Cannabis Sativa L, conhecida como “maconha”, dividida em duas porções, e 3.380g (três mil gramas e trezentos e oitenta decigramas) de Cannabis Sativa L, conhecida como “haxixe”, dividida em 23 (vinte e três) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/17e laudo de constatação de fls. 20/22) [...] Abordado, BRUNO STOCCO BAPTISTELLA informou ser proprietário do imóvel e que LEONARDO THEMOTEO FRANZONI pulara a cerca, pois estava sem as chaves.



    Depois de BRUNO STOCCO BAPTISTELLA franquear a entrada dos agentes públicos no imóvel, estes realizaram buscas no local onde estava LEONARDO THEMOTEO FRANZONI e ali localizaram parte das substâncias entorpecentes acima descritas, prensadas e embrulhados à vácuo.



    Em seguida, no interior do veículo Citroën Xsara Picasso, placas KUP-3624, até ali conduzido e de propriedade de LEONARDO THEMOTEO FRANZONI, os guardas municipais encontraram duas mochilas no porta-malas, dentro das quais estavam acondicionados o restante das drogas, além de três balanças de precisão, cadernos com anotações diversas, materiais para envase e dois aparelhos celulares. [...]



    Há indícios de que o paciente cometeu crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo acentuada quantidade de drogas, em ações que traduzem um acentuado grau de culpabilidade.



    São circunstâncias concretas a indicar que a colocação do paciente em liberdade representa um risco à saúde e à segurança públicas. Com efeito, a quantidade das drogas, o teor da prova testemunhal e a forma de armazenamento, pelo menos nesse instante procedimental, sinalizam um envolvimento mais acentuado da paciente com o comércio de substâncias entorpecentes.



    Com efeito, a gravidade em concreto do delito, na medida em que indica que se trata de pessoa perigosa, pode assentar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; AgRg no HC nº 780.671/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023, entre outros).



    Conferir, neste sentido: 



    [...] Deveras, no caso de tráfico de drogas, a quantidade das substâncias entorpecentes constitui fator que pode justificar a prisão preventiva (STF, HC nº 210.312 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 20/03/2022, DJe de 31/03/2022; AgRg no HC n. 914.866/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).



    II. Manutenção da prisão preventiva 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do réu, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação.



    Tal como registrei na decisão monocrática, o Juízo de primeira instância evidenciou a gravidade concreta da conduta, extraída da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos – 3,38 kg de haxixe e 77,8 g de maconha (fl. 66) –, além de três balanças de precisão e materiais para embalar as drogas.



    Segundo registrado na denúncia, uma parte das drogas estava armazenada no imóvel do corréu e a outra parte, no veículo de propriedade do ora agravante e por ele conduzido.



    O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.



    Nesse sentido: "é idônea a motivação invocada pela Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido" (HC n. 527.088/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 19/9/2019).



    Menciono também:



    (...)



    Em razão da gravidade do delito e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Ilustrativamente: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018).



    Saliento, ainda, que "Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 582.182/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 21/8/2020).



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente